Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-38.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO NA FALÊNCIA. RESISTÊNCIA DA PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A insurgência das recorrentes é contra decisão que arbitrou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da diferença do crédito habilitado, ou seja, sobre o montante de R$ 8.654,57.
2. O momento processual adequado para se formular pedido de tutela de urgência, em sede de agravo de instrumento, é na petição inicial do recurso. Salvo, evidentemente, o surgimento de alguma situação que justifique tal pedido de forma incidental.
3. É possível a condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios no Incidente de Impugnação do Quadro Geral de Credores quando há resistência do devedor. Em sendo o caso de concordância do devedor com parte substancial do pedido, os honorários devem incidir sobre o proveito econômico em litígio.
4. Recurso desprovido